Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726334-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: KATIA BRANDAO DE SOUZA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a interposição de agravo interno por KÁTIA BRANDÃO DE SOUZA (id. 41574886), intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se em contraditório, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora